Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0705361-09.2019.8.07.0005 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EVILASIO PEREIRA SERPA, TELMA MARIA DE SOUZA SERPA CARVALHO, EVILENE DE SOUZA SERPA RODRIGUES DESPACHO Trata-se desistência da Apelação pelo Distrito Federal (Id. 13275050). Não há o que decidir, pois o recurso já foi julgado em 28.11.2019 e o Acórdão, inclusive, já foi publicado (Id. 12985342). Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora